Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719386-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS QUIRINO, VERA REGINA RETAMAR CORRALES QUIRINO, COBRABAN COBRANCAS E FACTORING LTDA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Considerando que, no feito de referência, foi proferida sentença extintiva do processo pelo pagamento da dívida, o presente agravo de instrumento, que tinha por objetivo o reconhecimento do direito de substituição do imóvel penhorado por expectativa de crédito, restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator